Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0727836-63.2022.8.07.0001 DESPACHO Em resposta à decisão id. 63610851, o apelante junta no id. 64064126 comprovante de pagamento, o que, entretanto, não demonstra o efetivo preparo facultado na decisão aludida, uma vez que não foi apresentada a respectiva guia de recolhimento das custas recursais. Assim, à parte recorrente para demonstrar que o comprovante de pagamento de id. 64064126 diz respeito ao preparo recursal destes autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator